Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE GADO. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO PREÇO AJUSTADO. TESE RECURSAL DIVERSA DA TESE EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os réus solidariamente a pagarem a quantia de R$ 1.884,00 (mil e oitocentos e oitenta e quatro reais).

2. Em suas razões recursais, os réus/recorrentes sustentam que a sentença julgou procedente o pedido, tendo como prova o documento denominado de “romaneio”, emitido pelo Frigorífico Via Carnes, apontando a venda de 20 vacas, com preço de R$ 270,00 por arroba. Afirma que não foram analisados os dados constantes do referido documento, notadamente o peso dos animais após o abate. Dizem que o preço ajustado era se os animais fossem gordos, mas que o recorrido/vendedor enviou animais magros, distintos daqueles efetivamente combinados. Defendem que tais fatos estão descritos no citado documento e apontam que não estão inovando no recurso, pois trata-se de fato expresso no documento que serviu de prova para prolação da sentença recorrida. Pleiteiam a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 53194524).

4. No caso, os recorrentes argumentam que o preço por arroba está vinculado às condições do animal, e por isso o pagamento teve preço diferenciado porque os animais abatidos, após classificação, não tinham o mesmo padrão. Todavia, nota-se que tais argumentos não foram lançados em contestação, a qual se limitou a sustentar que não existia qualquer negociação comercial entre as partes. Dessa forma, é inegável, que houve apresentação de novos argumentos e documentos (ID. 53194520) no recurso inominado, sem que tenham sido analisados pelo juízo a quo. O argumento de que alguns dos animais abatidos não estariam nos ditames do frigorífico somente foi lançado nas razões do recurso, consubstanciando evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.

5. Cabe ressaltar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, no caso, em contestação. Nota-se que o documento "romaneio" foi juntado pelo autor/recorrido na petição inicial, e os argumentos agora lançados em sede de recurso deveriam ter sido apresentados em contestação, o que não foi feito. Assim a tese, lançada apenas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.

6. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

7. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.

8. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.